Tribunal: TRF3
Processo: 0011027-18.2005.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
431/608)

0011027-18.2005.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011027-18.2005.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

ADVOGADO do(a) APELANTE: DACIO ANTONIO GOMES DE ARAUJO - SP27633-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEMA 622/STJ. CONTROVÉRSIA DECORRENTE DE VÍCIO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, em razão de alegada cobrança de dívida já adimplida em cumprimento de sentença, bem como à adequação dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

A incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor, não se aplicando automaticamente em hipóteses de controvérsia jurídica razoável acerca da existência ou exigibilidade do débito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 622).

Inviável a condenação em dobro quando não caracterizada a cobrança de dívida já paga em sentido jurídico próprio, especialmente em hipóteses em que a controvérsia decorre de nulidade processual anterior e de circunstâncias supervenientes que conduziram à extinção da execução.

Inaplicável a tese de natureza tributária da controvérsia, por se tratar de cumprimento de sentença envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza processual.

A fixação de honorários advocatícios por equidade constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, não se justificando quando o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável.

Hipótese em que o arbitramento equitativo mostrou-se inadequado, sendo devida a majoração da verba honorária, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011027-18.2005.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

ADVOGADO do(a) APELANTE: DACIO ANTONIO GOMES DE ARAUJO - SP27633-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011027-18.2005.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Advogado do(a) APELANTE: DACIO ANTONIO GOMES DE ARAUJO - SP27633-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA. em face de sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pela UNIÃO FEDERAL, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a satisfação da obrigação nos seguintes termos (ID. 358245439):

“Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela UNIAO FEDERALem face de GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, pleiteando o recebimento de honorários de sucumbência (id. 25317873). Juntou memória de cálculo no valor de R$ 7.749,62 atualizado para 11/2019 (id. 25317875).

O executado apresentou impugnação, aduzindo que o débito já teria sido pago por meio de penhora online convertida em renda da UNIAO, razão pela qual pleiteia o recebimento dos valores em dobro com fundamento no art. 940 do Código Civil (id. 38059909).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que inicialmente foi determinada a penhora online de dinheiro antes que o executado tivesse sido intimado a pagar o débito – documentos de id. 13160098 - Pág. 94/101.

Inconformado, o executado recorreu e o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento ao recurso (id. 13160098 - Pág. 160/169), anulando o cumprimento de sentença em razão da ausência de intimação e determinando a devolução dos valores penhorados ao executado, conforme dispositivo do acórdão abaixo transcrito:

‘Isto posto, julgo prejudicado o agravo retido e dou provimento à apelação da autora para declarar a nulidade do feito desde o inicio do cumprimento de sentença, devendo ser feita a intimação do devedor nos termos do artigo 475-J do CP/73, atualmente 523 do CPC de 2015.

Em consequência, deve a Fazenda Pública efetuar o restabelecimento do depósito para posterior levantamento pelo contribuinte.’

Os valores penhorados já haviam sido convertidos em renda da UNIAO quando a decisão acima mencionada foi proferida, conforme se depreende dos ofícios de id. 13160098 - Pág. 131 e 146.

Em observância à decisão transitada em julgado, a UNIAO novamente deu início ao cumprimento de sentença, requerendo a intimação do devedor nos termos do art. 523 do CPC.

O executado apresentou impugnação, afirmando expressamente ter quitado a dívida por meio da conversão em renda efetivada nos autos, renunciando, desta forma, à restituição dos valores indevidamente bloqueados de suas contas bancárias – id. 38059909.

Diante do exposto, é de se concluir que a obrigação de pagar foi integralmente satisfeita com a renúncia do executado à restituição dos valores que já foram inclusive convertidos em renda da UNIAO.

A própria UNIAO reconheceu à época da conversão que o montante era suficiente para a extinção da execução – petição de id. 13160098 - Pág. 114.

Dessa maneira, não restam valores a serem executados neste cumprimento de sentença.

Requer o exequente, todavia, o recebimento em dobro da quantia que lhe foi cobrada, com fundamento no art. 940 do Código Civil, segundo o qual aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

Não há que se falar em cobrança em duplicidade feita pela UNIAO, uma vez que a exequente procedeu conforme o acórdão transitado em julgado e não se opôs à restituição dos valores determinada pelo Eg. TRF3 – petição de id. 62853443.

Ademais, o débito em tela apenas pôde ser considerado quitado após a manifestação de id. 38059909, em que o executado afirma não ter interesse na restituição dos valores e pleiteia o reconhecimento do adimplemento da obrigação.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do executado de recebimento em dobro dos valores cobrados e EXTINGO A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, inclusive para que se manifestem sobre eventual valor nos autos ainda pendente de levantamento.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com baixa na distribuição.

(...)” (destaques originais)

Em sede de embargos de declaração opostos pelo executado, o Juízo acolheu o recurso integrativo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos, em síntese (ID. 358245444):

“(...)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração da executada, pois tempestivos e ACOLHO-OS, para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 3o do CPC.

Aexecução foi iniciada no valor de R$7.749,62 (sete mil, setecentos e quarenta e nove mil reais e sessenta e dois centavos), conforme ID.25317875.

O pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o montante supramencionado corresponde em R$774,96 se monstra irrisório, razão pela qual aplica-se ao presente caso o arbitramento por apreciação equitativa previsto nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

Considerando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o, art. 85, CPC) julgo adequada a quantia de R$1.000,00 (mil reais), posicionada para 11/2019 (data das contas das partes).

(...)”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, ser devida a condenação da União ao pagamento em dobro do valor executado, ao argumento de que promoveu cobrança de dívida já quitada, agindo de má-fé, nos termos do art. 940 do Código Civil; e a necessidade de majoração da verba honorária arbitrada, por reputá-la irrisória diante do trabalho desenvolvido no feito (ID. 358245445).

Contrarrazões apresentadas pela União aduzindo a improcedência do recurso, ao argumento de que a pretensão de devolução em dobro dos valores pagos a título de honorários advocatícios não encontra amparo no ordenamento jurídico, por não se tratar de relação de consumo nem de natureza civil, mas de relação acessória à tributária, regida pelo CTN. Aduz que a repetição do indébito, ainda que decorrente de pagamento indevido, mantém natureza tributária, submetendo-se às regras próprias do direito público, nas quais inexiste previsão para restituição em dobro (ID. 358245448).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011027-18.2005.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Advogado do(a) APELANTE: DACIO ANTONIO GOMES DE ARAUJO - SP27633-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de condenação da União ao pagamento em dobro da quantia exigida no cumprimento de sentença, nos termos do art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de cobrança de dívida já adimplida, bem como à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa pelo Juízo de origem.

A apelante aduz, em síntese, que a exequente promoveu indevidamente nova execução para cobrança de verba já quitada, autorizando a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Pois bem.

De acordo com o art. 940, do CC, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".

Com efeito, a incidência da penalidade prevista no referido artigo não ocorre de forma automática, exigindo a demonstração de inequívoca má-fé por parte do credor, não se prestando a sancionar hipóteses de controvérsia jurídica razoável acerca da existência ou exigibilidade do débito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a ma-fé do credor . Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé na cobrança de dívida paga. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1625737 PR 2019/0350152-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Da mesma forma este E. Tribunal já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. QUITAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA AUTORA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL, DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a punição do artigo 940 do atual Código Civil só deve ser aplicada quando restar comprovada a má-fé do agente infrator.

O critério utilizado para se saber se houve má-fé do agente causador do dano deve ser estabelecido de acordo com o caso específico, mas é possível constatá-la se, depois da cabal demonstração da quitação da dívida, o credor insistir na cobrança. Precedentes do STJ.

No caso dos autos, a parte devedora promoveu a quitação da dívida na via administrativa após o ajuizamento da ação de cobrança (monitória), não havendo oposição ao encerramento do feito por parte da instituição financeira credora. A não caracterização da má-fé, portanto, afasta a sanção civil prevista no art. 940, do CC.

Recurso provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001659-47.2017.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/09/2021, DJEN DATA: 21/09/2021)

No mesmo sentido, cumpre destacar que o entendimento acima encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 622), no qual se firmou a seguinte orientação: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor."

Não prospera, igualmente, a argumentação expendida pela União no sentido de que a controvérsia estaria inserida no âmbito do direito tributário, regido pelo Código Tributário Nacional, de modo a afastar, de plano, a aplicação do art. 940 do Código Civil. Com efeito, a hipótese dos autos não versa sobre repetição de indébito tributário, mas sim sobre cumprimento de sentença atinente à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza eminentemente processual, razão pela qual não se mostra pertinente a invocação das normas específicas do regime jurídico tributário para afastar a incidência, em tese, da disciplina civil invocada pela parte apelante.

Todavia, ainda que afastada tal premissa, não se verifica aqui o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, notadamente a demonstração inequívoca de má-fé da exequente, conforme já assentado, circunstância que, por si só, impede o acolhimento da pretensão recursal.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia tem origem em cumprimento de sentença no qual houve a constrição de valores antes da intimação da parte executada para pagamento voluntário, vício que ensejou a anulação do procedimento por este E. Tribunal com determinação de restituição dos valores indevidamente penhorados (ID. 13160098 - Pág. 160/169).

Ocorre que, à época da decisão que declarou a nulidade do ato, os valores já haviam sido convertidos em renda da União.

Diante da situação e em observância à decisão transitada em julgado, foi dado início novamente ao cumprimento de sentença pela União, requerendo a intimação do devedor nos termos do art. 523 do CPC, ocasião em que foi apresentada a impugnação pelo devedor requerendo o reconhecimento da quitação da obrigação a partir dos valores anteriormente bloqueados.

Nesse contexto, a extinção da execução decorreu, como bem assentado na sentença, da consideração de que a obrigação foi satisfeita em razão da renúncia da executada à restituição dos valores anteriormente indevidamente penhorados, e não da existência de pagamento válido e eficaz anterior à propositura do novo cumprimento de sentença.

Dessa forma, não se pode afirmar que a União tenha promovido a cobrança de dívida já paga, requisito indispensável à incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Ademais, este cumprimento de sentença ocorreu em observância ao acórdão que anulou o procedimento anterior, não se evidenciando, no caso concreto, conduta dolosa ou abusiva apta a justificar a aplicação da sanção em dobro.

Ressalte-se que o reconhecimento da inexigibilidade do débito, para fins de extinção da execução, não se confunde, necessariamente, com a caracterização de cobrança indevida em nível a atrair a penalidade do art. 940 do Código Civil, especialmente em hipóteses em que a controvérsia decorre de circunstâncias processuais supervenientes.

Nesse cenário, não merece reparo a sentença quanto ao indeferimento do pedido de condenação em dobro.

No que se refere à verba honorária, assiste parcial razão à parte apelante.

O Juízo de origem, ao acolher os embargos de declaração (ID. 358245444), reconheceu corretamente a incidência do princípio da causalidade, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que deu causa à instauração do cumprimento de sentença posteriormente extinto.

Todavia, fixou a verba honorária por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, como regra, os percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, reservando-se a apreciação equitativa para hipóteses excepcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização da equidade deve ser restrita às situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, não se admitindo seu emprego como forma de afastar, sem justificativa idônea, a regra geral de fixação percentual.

No caso dos autos, o cumprimento de sentença foi proposto no valor de R$ 7.749,62, quantia que, embora não elevada, não se mostra irrisória, tampouco se trata de hipótese de proveito econômico inestimável.

Desse modo, a adoção direta da apreciação equitativa não se revela, em princípio, adequada.

Não obstante, a aplicação estrita do percentual mínimo de 10% conduziria à fixação de honorários no importe de R$ 774,96, valor que não se mostra proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte executada.

Considerando, portanto, o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o tempo despendido e o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a adequação da verba honorária, de modo a assegurar remuneração condigna, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao valor da demanda.

Nessa linha, reputo adequado majorar os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que melhor se coaduna com as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, tão somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEMA 622/STJ. CONTROVÉRSIA DECORRENTE DE VÍCIO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, em razão de alegada cobrança de dívida já adimplida em cumprimento de sentença, bem como à adequação dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

A incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor, não se aplicando automaticamente em hipóteses de controvérsia jurídica razoável acerca da existência ou exigibilidade do débito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 622).

Inviável a condenação em dobro quando não caracterizada a cobrança de dívida já paga em sentido jurídico próprio, especialmente em hipóteses em que a controvérsia decorre de nulidade processual anterior e de circunstâncias supervenientes que conduziram à extinção da execução.

Inaplicável a tese de natureza tributária da controvérsia, por se tratar de cumprimento de sentença envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza processual.

A fixação de honorários advocatícios por equidade constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, não se justificando quando o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável.

Hipótese em que o arbitramento equitativo mostrou-se inadequado, sendo devida a majoração da verba honorária, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão